Tribunal: TJES
Processo: 5000020-96.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000020-96.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ATHILA ROBERTO MARTINS DUTRA

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000020-96.2026.8.08.0000

PACIENTE: ATHILA ROBERTO MARTINS DUTRA

Advogado do(a) PACIENTE: CAMILA ALVES DE FIGUEIREDO - ES41101

COATOR: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de ATHILA ROBERTO MARTINS DUTRA contra decisão que decretou a prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta a ilegalidade da busca pessoal por guardas municipais, a nulidade do ingresso domiciliar e o acesso ilícito a dados de celular. Alega a ocorrência de tortura, extorsão e a presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a legalidade da atuação da Guarda Municipal e do ingresso em domicílio em contexto de flagrante; (ii) estabelecer se existe nulidade por acesso a dados telemáticos quando a prisão decorre de apreensão física; (iii) verificar a viabilidade de examinar alegações de tortura e extorsão em sede de habeas corpus; e (iv) determinar se subsistem os requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As Guardas Municipais integram o Sistema de Segurança Pública e possuem atribuição para atuar em situações de flagrante delito, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADPF 995.

A visualização direta do descarte de entorpecente pelo paciente caracteriza situação de flagrância visível, o que justifica a abordagem imediata.

O ingresso no domicílio possui amparo legal na existência de crime permanente e flagrância, dispensando mandado judicial nessas circunstâncias.

A materialidade delitiva e a segregação cautelar fundamentam-se na apreensão física das substâncias ilícitas (335g de maconha e outros entorpecentes), tornando irrelevante eventual discussão sobre dados telemáticos para a validade do flagrante.

O rito do habeas corpus possui cognição restrita e impede a dilação probatória ou perícia necessária para confrontar a fé pública dos agentes estatais sobre alegações de tortura.

O vínculo declarado com a organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV) e o histórico de registros criminais obstam a aplicação do tráfico privilegiado e do Acordo de Não Persecução Penal.

A necessidade de garantia da ordem pública e o risco real de reiteração delitiva autorizam a manutenção da prisão preventiva, nos termos do inciso I, do art. 313, e do art. 312, do Código de Processo Penal.

Condições subjetivas favoráveis, isoladamente, não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da segregação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

As Guardas Municipais compõem o Sistema de Segurança Pública e detêm legitimidade para realizar prisões e buscas em contextos de flagrante delito.

O descarte visível de drogas pelo suspeito configura justa causa para o ingresso em domicílio sem mandado judicial por tratar-se de crime permanente.

A existência de registros criminais e a integração em organização criminosa evidenciam periculosidade social e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A alegação de tortura que demande dilação probatória complexa mostra-se incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: incisos LVII e LXI do art. 5º e § 8º do art. 144 da Constituição Federal; caput e § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06; art. 282, § 5º do art. 310, art. 312, inciso I do art. 313, arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal; Lei 13.675/2018.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 995, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.08.2023; STJ, RHC 64.605/RJ, rel. Min. Felix Fischer, j. 24.05.2016; STJ, AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no HC 651.013/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.04.2021; STJ, HC 609.335/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000020-96.2026.8.08.0000

PACIENTE: ATHILA ROBERTO MARTINS DUTRA

Advogado do(a) PACIENTE: CAMILA ALVES DE FIGUEIREDO - ES41101

COATOR: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ATHILA ROBERTO MARTINS DUTRA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC
, nos autos da ação penal nº 5000001-43.2026.8.08.0048, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, em razão de ausência de fundadas suspeitas para a expedição de mandado de busca e apreensão, dados obtidos de aparelho celular de forma ilícita e ilegalidade da entrada dos agentes públicos no domicílio. Aduz, ainda, que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis, bem como a ocorrência de tortura psicológica e tentativa de extorsão por parte dos agentes estatais.

Cumpre destacar que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Emerge da denúncia (ID 88561763 da ação penal originária) que, no dia 31 de dezembro de 2025, por volta das 17h, no imóvel situado na Rua do Abacateiro, nº 03, Balneário de Carapebus, Serra/ES, a Guarda Municipal de Serra recebeu informações do setor de vídeo monitoramento da prefeitura municipal de que indivíduos realizavam comércio de entorpecentes próximo à Rua das Acácias, local este já conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Diante das informações recebidas, guardas municipais deslocaram-se até o local indicado; não observaram qualquer movimentação suspeita. Todavia, foram abordados por um morador, o qual preferiu não se identificar por temer represálias, e relatou que um indivíduo conhecido pelo prenome de ÁTHILA, com cabelo tingido de vermelho, era responsável por gerenciar o tráfico de drogas na região. Informou, ainda, que o referido imóvel está situado na Rua do Abacateiro, n.º 03, especificamente o terceiro andar do prédio, onde armazena drogas. Ao chegarem no local informado, observaram o indivíduo de cabelo vermelho, posteriormente identificado sendo o denunciado ATHILA ROBERTO MARTINS DUTRA, dispensando pela janela do terceiro andar do prédio, um tablete da substância entorpecente conhecida por maconha (trezentas e trinta e cinco gramas). Diante as circunstâncias, o entorpecente foi recolhido e acessado o interior do imóvel; sendo realizado procedimento de abordagem ao denunciado. Em procedimento de busca no interior do imóvel, foram encontrados no interior do guarda-roupa, 70 (setenta) buchas de maconha; 57 (cinquenta e sete) buchas de “pack” (variedade da droga ilícita maconha); 30 (trinta) pinos de cocaína; uma balança de precisão e materiais utilizados para o embalo e comercialização de entorpecentes. Ainda durante a abordagem, o denunciado declarou voluntariamente que é faccionado ao PCV (Primeiro Comando de Vitória), bem como alegou que não reside no local, sendo Rafael, vulgo “Fael”, o proprietário do imóvel.

Ora, no que se refere à alegação de ilegalidade das provas obtidas mediante busca pessoal realizada por policiais da Guarda Municipal, sob o fundamento de que estes não detêm atribuição para exercer atividades que são próprias dos agentes ligados à segurança pública, é digno de nota ressaltar que, na sessão virtual finalizada em 26/8/2023, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da Arguição de Preceito Fundamental nº 995,
formando maioria para declarar inconstitucionais todas as interpretações judiciais que não consideram as Guardas Municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública.

Nesse contexto, o Relator da ADPF, Ministro Alexandre de Moraes, entendeu que, materialmente, conforme previsão do § 8º, do artigo 144, da Constituição, as Guardas Municipais exercem atividade típica de segurança pública. Além disso, com fulcro na Lei 13.675/2018, concluiu que o Sistema Único de Segurança Pública prevê expressamente as Guardas Municipais como órgãos de segurança pública.

À luz de tal panorama, verifica-se que a abordagem ocorreu em contexto de denúncia anônima e visualização direta de descarte de entorpecentes pelo paciente, o que caracteriza situação de flagrante delito.

Assim sendo, diante do entendimento atualmente sufragado pelo Supremo Tribunal Federal e dos indícios de crime permanente e flagrância visível, não se verifica ilegalidade patente na atuação da Guarda Municipal ou no ingresso domiciliar no caso concreto.

No que concerne à alegada ilicitude por acesso a dados telemáticos, verifica-se que a segregação cautelar e a materialidade delitiva não se amparam em informações extraídas de aparelhos celulares, mas sim no flagrante visível e na apreensão física de entorpecentes. O estado flagrancial restou configurado no momento em que o paciente foi visualizado descartando substância entorpecente pela janela, o que precede qualquer análise de conteúdo digital.

Eventual discussão sobre a nulidade de dados específicos colhidos de forma supostamente indevida deve ser dirimida no bojo da instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não possuindo o condão de anular, de plano, a prisão efetuada em decorrência de crime permanente e visível.

Quanto às alegações de tortura e extorsão amparadas em mídias digitais, é cediço que o rito do
habeas corpus
caracteriza-se por cognição restrita, sendo inviável a valoração de vídeos que demandem autenticação ou perícia para confrontar a fé pública dos agentes estatais. Tais elementos constituem prova unilateral que, embora graves, não possuem eficácia imediata para desconstituir a presunção de legalidade do auto de prisão em flagrante sem o devido processo instrutório.

Outrossim, Inviável o acolhimento da tese de aplicação do tráfico privilegiado ou oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Consta nos autos informação, prestada pelo próprio custodiado, de vínculo com a organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), circunstância que, por si só, obsta o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Ademais, a existência de registros criminais em curso demonstra propensão à reiteração delitiva, o que afasta o requisito subjetivo necessário tanto para o tráfico privilegiado quanto para a propositura de institutos despenalizadores, como o ANPP.

Superada tal aresta, no caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (ID 88145185 da ação penal originária):

“
No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva. Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso(s) I, bem como do artigo 310, §5º, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.”

No caso vertente, consta dos autos que paciente ostenta histórico de envolvimento em outros procedimentos criminais, o que revela propensão à reiteração delitiva e risco concreto à ordem pública.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Verifica-se, portanto, que a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto,
não
constato

flagrante ilegalidade
na
manutenção da prisão preventiva
que permita revogá-la.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)